Tribunal: TJBA
Processo: 8055732-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055732-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL GOMEZ GARRIDO

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LEILANE DE SOUZA PEREIRA CLEMENTINO

AGRAVADO: BEATRIZ DARZE OTERO GOMEZ

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE.
DISTINGUISHING
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANUEL GOMEZ GARRIDO contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado por BEATRIZ DARZE OTERO GOMEZ, na 7ª Vara de Família da comarca de Salvador/BA.

A decisão agravada rejeitou impugnação à execução, determinou a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD até o montante de R$ 425.108,52, ao fundamento de ausência de pagamento voluntário e inadmissibilidade da alegação genérica de impossibilidade de pagamento como matéria defensiva.

O agravante alega inexistência de dívida alimentar, cerceamento de defesa por ausência de intimação quanto aos cálculos apresentados e violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se houve cerceamento de defesa do executado, em razão da ausência de sua intimação para manifestação sobre planilha de cálculo apresentada pela exequente, especialmente diante de determinação anterior expressa do juízo de origem nesse sentido.

III. Razões de decidir

Embora, em regra, não seja obrigatória a intimação do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados, no caso concreto houve determinação judicial expressa nesse sentido, gerando legítima expectativa de contraditório.

A ausência de cumprimento dessa determinação judicial, com a imediata homologação dos cálculos e imposição de medidas constritivas, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Os cálculos executados envolvem valor expressivo e complexidade na sua composição, reforçando a necessidade de permitir a manifestação do devedor.

A não observância da determinação judicial anterior compromete a regularidade do processo, impondo a anulação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, com anulação da decisão agravada, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de ser oportunizada manifestação do agravante sobre os cálculos apresentados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do executado para se manifestar sobre planilha de cálculo apresentada pela exequente, após determinação expressa nesse sentido, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do ato decisório posterior. 2. A observância do contraditório é imperativa nos casos em que a própria condução processual gerou expectativa legítima de manifestação.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10, 523 e 525

Jurisprudência relevante citada: Não aplicável tema repetitivo ou súmula específica no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8055732-72.2024.8.05.0000
em que figura como agravante
MANUEL GOMEZ GARRIDO
e agravada
BEATRIZ DARZE OTERO GOMEZ
:

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça